Tribunal: TJDFT
Processo: 0719978-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719978-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco de Brasília S/A Agravados: André Martins Mendes Open Service Informática Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco de Brasília S/A – BRB contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo n° 0021913-10.2016.8.07.0001, assim redigida: “O requerimento reiterado pela parte exequente em petitório de id. 192924070 já foi devidamente analisado em decisão fundamentada por este Juízo (id. 190439643). Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do "pedido de reconsideração", como pretende a exequente - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se” A sociedade anônima agravante verbera em suas razões recursais (Id. 59180747), em síntese, que a determinação consistente no arquivamento dos autos, procedida pelo Juízo singular, inviabiliza a satisfação de seu crédito. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, com a subsequente revogação da ordem de arquivamento dos autos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 59180748 e Id. 59180749). O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 64591976). É a breve exposição. Decido. Convém destacar, inicialmente, que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, verifica-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em deslinde a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo ao arquivamento dos autos (art. 921, § 2°, do CPC) já havia sido objeto de análise por meio de pronunciamento judicial anterior, senão vejamos (Id. 190439643 dos autos do processo de origem): “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada OPEN SERVICE INFORMATICA LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 04.311.365/0001-98, no rosto dos autos de n.° 0060457-50.2013.8.14.0301, em trâmite na 1a Vara de Fazenda de Belém/PA, até o limite do valor em execução (R$ 646.864,27), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se-a pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Uma vez que a penhora no rosto dos autos constitui mera expectativa de recebimento de valores, não havendo certeza de sua efetiva conversão em elemento de natureza patrimonial passível de expropriação para a satisfação do débito em execução, retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o Juízo singular na decisão interlocutória impugnada (Id. 193428130 dos autos do processo de origem), ressaltou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a sociedade anônima agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a suposta inviabilidade de arquivamento dos autos. Quanto ao mais, a utilização da instância recursal não deve ser admitida como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, de antemão, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam o caso concreto ou mesmo dos fundamentos expostos em eventual ato decisório, seja afastada a configuração da hipótese prevista no art. 921, § 2o, do CPC. Nesse contexto, é possível constatar que a recorrente pretende impugnar, em verdade, decisão interlocutória anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a inexistência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NOS AUTOS DE ORIGEM SEM INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO E TEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC, fica dispensada a juntada das peças obrigatórias referidas no caput do dispositivo quando os autos do processo de origem são eletrônicos. 2. As matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa quando já decidas e não impugnadas em momento oportuno. 3. Não se pode cogitar que a mesma questão seja repetidas vezes submetida à apreciação judicial, apenas por se tratar de matéria definida como de ordem pública, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 4. A juntada de documentos novos ao processo somente é admitida quando se destinar a fazer prova de fatos supervenientes ou para demonstrar fatos que somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a prática desses atos, devendo a parte a quem incumbe o ônus da prova declinar as razões que a impediram de juntá-los anteriormente (artigo 435, parágrafo único, do CPC). 5. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (Acórdão no 1172843, 07196300520188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (Acórdão no 1172325, 07025708220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão no 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pela recorrente, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No presente caso é perceptível que a decisão interlocutória ora agravada destacou que o tema alusivo à compensação já havido sido objeto de análise e solução definitiva por meio de pronunciamento judicial anterior. 3.1. O Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, destacou de modo apropriado a ocorrência dos efeitos da preclusão em relação ao tema ora reiterado, sendo certo que na presente iniciativa recursal a agravante não se insurgiu contra a configuração do fenômeno processual da preclusão, pois se limitou a alegar, novamente, a inviabilidade da compensação efetuada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado. 4. A agravante pretende impugnar, em verdade, decisão anterior já submetida aos efeitos da preclusão, circunstância que corrobora a ausência do pressuposto intrínseco alusivo ao interesse recursal. 4.1. Não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505 e 507, ambos do CPC. 4.2. A apreciação das alegações apresentadas no recurso de agravo de instrumento caracterizaria desrespeito à decisão interlocutória anterior que decidiu no sentido da possibilidade de compensação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão 1911339, 07014084220248079000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, a impossibilidade de deliberação judicial a respeito de questões já decididas anteriormente (artigos 505 e 507, ambos do CPC). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o agravo de instrumento interposto pela recorrente não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator